Tribunal: TCU
Processo: 016.707/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5570/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.707/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alzira Neta Martins de Araujo (XXX.217.973-XX); Candida da Costa (XXX.448.593-XX); Conceição de Maria Moura Nascimento Ramos (XXX.640.034-XX); Maxwell Mariano de Barros (XXX.539.164-XX); Pedro Damiao Torres (XXX.350.523-XX); Valter Ribeiro Cunha (XXX.568.803-XX); Vera Lucia Rolim Salles (XXX.593.128-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão - UFMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.